Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-03.2023.8.11.0059
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003092-03.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OLANDA MACEDO LIMA SANTOS - CPF: 019.888.721-38 (APELADO), ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (APELANTE), FERNANDA ROSSI - CPF: 116.665.478-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003092-03.2023.8.11.0059

APELANTE:
LEANDRO PIRES DE ARAUJO

APELADO:
OLANDA MACEDO LIMA SANTOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de valores transferidos pela autora ao réu durante breve relacionamento conjugal.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se restou demonstrado o empréstimo alegado pela autora, considerando a ausência de contrato escrito; (
ii
) estabelecer se os valores transferidos configuram doação aos filhos do apelante; e (
iii
) determinar se os depoimentos testemunhais e demais provas são suficientes para comprovar a natureza da operação.

III. Razões de decidir

O curtíssimo período de relacionamento entre as partes, de aproximadamente dois meses entre o início do namoro e o divórcio, não condiz com a alegação de doação de valores expressivos aos filhos do apelante, com os quais a autora sequer possuía vínculo afetivo.

O primeiro depósito contém a descrição expressa "TERRENO" no comprovante bancário, demonstrando finalidade específica e negocial, incompatível com liberalidade ou doação.

Os valores foram depositados na conta bancária do próprio apelante e não diretamente na conta de seus filhos, estabelecendo relação obrigacional direta entre as partes.

O apelante não comprovou, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, a natureza de doação da referida quantia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A transferência de valores expressivos durante relacionamento conjugal de curtíssima duração, com descrição de finalidade específica no comprovante bancário e seguida de cobrança em curto espaço de tempo, caracteriza empréstimo e não doação. O ônus de comprovar a natureza de doação dos valores recebidos incumbe ao devedor."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

LEANDRO PIRES DE ARAUJO

n
a

Ação de Cobrança
ajuizada

por
OLANDA MACEDO LIMA SANTOS
,
contra
a
sentença que
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 140.000,00 à autora, corrigido monetariamente pelo IPCA desde as datas dos depósitos (26/04/2023 e 12/05/2023) até o dia da citação, incidindo, a partir de então, a taxa Selic de forma isolada (englobando juros e correção)
, bem como conde
nou o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 12% do
da condenação atualizado.

Em síntese, sustenta o apelante que não restou demonstrado
o empréstimo alegado pela autora
, sendo que a ausência de contrato escrito fragiliza a tese de cobrança.

Alega que os depoimentos testemunhais
se limitam
a reproduzir o que ouviram da parte, sem corroboração independente
, e que
os valores foram doados por mera liberalidade
da autora
aos seus filhos, conforme demonstram os comprovantes de repasse
s
às suas contas.

Assevera que
a notificação juntada aos autos não foi recebida pelo apelante
e
não conhece
a pessoa que

a assinou
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
329499377
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
xtrai-se da petição inicial que a autora, ora apelada,
foi casada com o requerido/apelante,
esclarecendo que entre o namoro e o casamento não se passaram dois meses
de relacionamento.

Segundo a demandante, durante o período da união,
devido
à
relação de confiança, por meio de contrato verbal,
emprestou ao demandado
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo o
primeiro depósito
,
no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
realizado
em
26/04/23
, para aquisição de um terreno na cidade Confresa-MT
, e o segundo,
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, efetuado em
12/05/23
para pagamento de dívidas do requerido.

Sob a alegação de que após
o rompimento do matrimônio,
não obteve êxito no recebimento da quantia emprestada mesmo após cobrar
o requerido
por mensagens via
WhatsApp
e notificação extrajudicial,
ajuizou a presente ação.

Pois bem.

A
apelante alega
que não restou comprovado que os valores depositados pela autora decorrem de empréstimo, se referindo, em verdade, a doação
aos seus filhos,
bem como que após o fim do relacionamento se
arrependeu
.

Ocorre que
as

únicas provas produzidas pelo demandado
para corroborar suas alegações
consiste
m
nos comprovantes de transferências dos valores
recebidos da autora para os seus filhos (
IDs

352308366 a 352308370) e nos depoimentos de duas testemunhas
(
SAMUEL FERREIRA SANTOS e THIAGO FERREIRA LIMA)
.

No
tocante
à
prova testemunhal,
o primeiro depoente (SAMUEL) declarou que presenciou a
autora em uma ligação telefônica para o requerido
,
solicitando o número da conta bancária correta de seus filhos
. Por sua vez,
a outra test
emunha (THIAGO), que presta serviço de jardinagem para o
apelante, relatou que
encontrou a autora uma vez, ocasião em que
esta afirmou que estavam “ajudando os filhos do requerido”.

Conforme se observa, trata-se de testemunhos frágeis que, desacompanhados de outros elementos probatórios concretos não é capaz de corroborar as
alegações do requerido.

Nesse contexto, insta salientar que o cur
t
íssimo
período de relacionamento
entre as
partes,
de aproximadamente dois meses entre o início do namoro e o divórcio, não condiz com a alegação de doação de valores tão expressivos aos filhos do apelante, com os quais a autora
sequer
possuía vínculo afetivo.

Além disso,
o primeiro depósito de R$ 120.000,00 contém a descrição expressa "TERRENO" no comprovante bancário,
demonstrando
finalidade específica e negocial, absolutamente incompatível com liberalidade ou doação
, conforme se verifica do ID
352307886
.

Tal descrição demonstra que a transferência possuía destinação determinada, qual seja, a aquisição de imóvel pelo próprio apelante, reforçando o caráter negocial da operação e a veracidade das alegações da autora
,
de que emprestou o valor para o requerido adquirir um terreno.

A
demais
, os valores foram depositados na conta bancária do próprio apelante, e não diretamente na conta de seus filhos, estabelecendo relação obrigacional direta entre as partes
, de modo que

e
ventual repasse posterior
á
terceiros constitui relação jurídica autônoma e não possui o condão de exonerar o devedor perante a credora.

Não fosse o bastante,
além de inexistir dos autos

aceitação formal de doação
por parte
supostos donatários
, tampouco conhecimento destes sobre a
própria existência da
alegada doação, a cobrança
dos valores em menos de um mês
depois
da sua realização

pela
autora
mostra
-se
incompatível com o
animus
donandi

alegado pelo apelante.

Desta feita,
diante da
incontroversa transferência de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
pela autora
ao apelante
e não comprovado por este, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15,
a
natureza de doação da
referida
quantia,
escorreita a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 1
5
% sobre o valor da c
ondenação
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026